Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. ATENDIDA. PEDIDOS DECOTADOS DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em relação aos pedidos de excesso de execução e inclusão de terceiro no polo passivo da lide principal, declarou a ilegitimidade ativa da embargante no feito, condenando-a ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
2. Com o atendimento da determinação de emenda à inicial, não há razões para a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, pois os pedidos tidos como vencidos não mais estavam contidos no conjunto de pretensões formulado pela parte autora.
3. Não demonstrado qualquer tipo de prejuízo advindo da ausência de intimação (ou proveito a ser obtido com esta) que justifique a anulação da execução, não há se falar em decretação de nulidade, consoante princípios da instrumentalidade das formas e da pas de nullité sans grief.
4. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. No caso, verifica-se a ausência de interesse de agir da autora em relação ao imóvel situado em Samambaia, tendo em vista que, conforme bem salientado por ela nas suas razões de recurso, houve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel nos autos da execução.
5. Tendo em vista a embargada ter dado causa à constrição realizada no imóvel, deve responder pelo ônus sucumbencial em atenção ao princípio da causalidade.
6. A regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.